Tribunal: STF
Processo: MS 37144
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se contra pronunciamentos do Conselho Nacional de Justiça que implicaram a instauração e prorrogação do processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000.
    Afirma deflagrado o procedimento a partir de ofício da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por intermédio do qual enviadas, ao Órgão de controle, cópias de inquéritos – um de natureza civil, conduzido pelo Ministério Público Federal, outro penal, em curso no Superior Tribunal de Justiça.
    Frisa que os inquéritos não resultaram em ação penal ou de improbidade administrativa, ante, segundo articula, falta de prova. Alega pesarem contra si duas acusações, consistentes em ter pressionado relatora de agravo de petição a votar em benefício de reclamante, representado por irmão de magistrada implicada no processo disciplinar – item I da Portaria nº 7/2019 –, e interferido em demandas mediante assédio e coação a Juízes de primeiro grau, visando direcionar decisões de acordo com interesses privados – item II.
    Diz ocorrida a instauração sem elementos de convicção suficientes. Narra que o Relator do inquérito criminal no Superior Tribunal de Justiça e o Órgão do Ministério Público Federal encarregado do inquérito civil não provocaram o Conselho, a revelar, conforme argumenta, ausência de justa causa para o processo administrativo disciplinar.
    Sublinha ilegal a deliberação por meio da qual o Plenário referendou a prorrogação do prazo referente ao processo administrativo disciplinar. Ressalta formalizado o acórdão em 30 de abril, mais de dois meses após o decurso de lapso de 140 dias, inicialmente fixado pelo Relator. Evocando o devido processo legal e a duração razoável do processo, assevera inviável o prolongamento posterior à extrapolação do prazo.
    Sob o ângulo do risco, aponta danos à honra e à imagem. Requer, liminarmente, a suspensão do pronunciamento que implicou a instauração do procedimento administrativo, e, sucessivamente, do ato mediante o qual prorrogado o processo. Postula, no mérito, a anulação do ato de instauração e, sucessivamente, da deliberação concernente à prorrogação.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, tendo em vista o de nº 37.131, formalizado pelo impetrante contra deliberação do Conselho referendando dilação do período de afastamento cautelar das funções. Naquela ação mandamental, Vossa Excelência, em 18 de maio último, implementou medida acauteladora para viabilizar o retorno ao cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Tramita a impetração de nº 37.123, visando a anulação da Portaria nº 7/2019 quanto à imputação veiculada no citado item II, havendo Vossa Excelência indeferido a tutela provisória de urgência. 
    2. Da Portaria nº 7/2019 do Conselho Nacional de Justiça, extrai-se, no que diz respeito aos fundamentos da instauração do processo administrativo disciplinar:
    […] 
    CONSIDERANDO as circunstâncias objetivas e subjetivas constantes da reclamação disciplinar já mencionada, extraídas de documentos juntados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e oriundos do regular compartilhamento de provas feito pelo MPF, que conduzem à conclusão da existência de indícios de violação, em tese, dos deveres inerentes ao cargo de magistrado, por parte do Desembargador do Trabalho (sic) WAGHINGTON (sic) GUTEMBERG PIRES RIBEIRO, por ter: 
    i) atuado de forma ilegítima, assediando a relatora de recurso de Agravo de Petição para que esta votasse a favor dos interesses do reclamante/empregado, o qual estava representado, informalmente, pelo advogado A.H.A.C., irmão da Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento (Caso GlaxoSmithKline — GSK);
    ii) interferido em processos que não são de sua competência, por meio de assédio e coação a juízes de primeiro grau, com a finalidade de direcionar as decisões conforme seus interesses privados;
    […]
    O Corregedor Nacional de Justiça, no voto condutor do julgamento formalizado pelo Plenário do Órgão de controle, explicitou os indícios de materialidade e autoria das infrações administrativas:
    […]
    Consoante consta dos autos e encontra-se inserido no relatório, em 4/4/2019, foram juntadas informações oriundas da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por meio do Ofício n. 1126/2019/SECH/CGJT (Id. 33600278), acompanhadas de significativo número de documentos (Id. 3600278 a Id. 3601460), compartilhados pelo Ministério Público Federal, decorrentes de investigações que culminaram por gerar indícios da atuação ilícita de desembargadores que atuam (ou atuaram) na Quinta Turma do TRT da 5ª Região. In verbis: 
    “[...] a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, durante a Correição Ordinária realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia), tomou conhecimento de supostas irregularidades praticadas por magistrados do Tribunal (desembargadores e juízes) e advogados, que teriam motivado a instauração de Inquéritos Civis pelo Ministério Público Federal na Bahia e de dois Inquéritos Penais perante o Superior Tribunal de Justiça. Solicitei o compartilhamento de documentos ao Ministério Público Federal na Bahia e, por intermédio dessa Corregedoria-Nacional de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça. O exame da documentação compartilhada permitiu apurar a existência de fortes indícios da prática de faltas funcionais praticadas pelos Desembargadores MARIA ADNA AGUIAR DO NASCIMENTO, WASHINGTON GUTEMBERG PIRES RIBEIRO, NORBERTO FRERICHS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS OLIVA BONESS” (Id. 3600278 – fl. 1). 
    […]
    Nos demais casos, após a contratação dos "serviços" de Antônio Henrique de Aguiar Cardoso, com assinatura de contrato de honorários (em regra, não juntados aos autos), teria havido a reviravolta total do conteúdo do voto do relator Norberto Frerichs, migrando da improcedência da reclamação para o total acolhimento dos pedidos do reclamante, chegando até a haver julgamento ultra petita, no que era sempre acompanhado pelos votos dos Desembargadores Maria Adna Aguiar, Esequias Pereira de Oliveira e, à época, pelo do Juiz do Trabalho Washington Gutemberg Pires Ribeiro (quando convocado para a Quinta Turma). 
    […]
    No caso GlaxoSmithKline – GSK, citado pela Desembargadora Margareth Rodrigues Costa, verifica-se que, mesmo quando o eventual recurso estava sobre a relatoria de outros desembargadores, tal fato não foi óbice para assédio por parte dos Desembargadores Norberto Frerichs, Washington Gutemberg Pires Ribeiro ou Maria Adna Aguiar do Nascimento. 
    […]
    Em seu depoimento, a Desembargadora Débora Maria Lima Machado, citada no excerto acima, sobre o assédio promovido por outros desembargadores no caso da GSK, afirma: 
    “[...] QUE no final de novembro de 2015 foi sorteada relatora do processo 0060700-70.2006.5.05.0032 (agravo de petição), contra GLOXOSMITHKLINE, em virtude do impedimento da Desembargadora SUZANA MARIA INÁCIO GOMES (que proferiu a sentença em 1o grau que julgou os embargos à execução), da suspeição declarada pela Desembargadora IVANA MAGALDI, e da suspeição também declarada pelo desembargador LUIZ ROBERTO, após o advogado do reclamante arguir a suspeição, não apenas do des. LUIZ ROBERTO, mas também dos outros dois desembargadores integrantes do quorum de julgamento do processo (EDILTON MEIRELLES e MARCOS GURGEL); QUE apresenta, neste ato, cópia do despacho do desembargador LUIZ ROBERTO, justificando a sua suspeição com base no assédio sofrido para o julgamento do processo; QUE, diante dos fatos, o Presidente da Turma na época, EDILTON MEIRELLES, encaminhou o processo para a Presidência para redistribuição; QUE, na semana em que o processo foi distribuído ao seu gabinete, salvo engano no fim de novembro de 2015, foi procurada pelo Des. WASHINGTON GUTEMBERG PIRES RIBEIRO, que lhe disse que o reclamante do processo era um amigo de seu irmão e lhe entregou, em mãos, o memorial apócrifo que ora apresenta; [...]”
    Especificamente no tocante à imputação constante do item I da Portaria nº 7/2019, indicou:
    [...]
    Extrai-se dos mesmos elementos de prova e indícios mencionados no “achado 2” das imputações contra o Desembargador Norberto Frerichs que o Desembargador WASHINGTON GUTEMBERG PIRES RIBEIRO também assediou de forma veemente a Desembargadora Débora Maria Lima Machado e até mesmo os seus assessores, com vistas a convencê-la, na qualidade de relatora do processo “0060700-70.2006.5.05.0032 (agravo de petição), a votar contra os interesses da empresa GLOXOSMITHKLINE, afirmando que o reclamante do processo era um amigo de seu irmão e entregando-lhe, em mãos, um memorial apócrifo em defesa da tese do reclamante, conduta esta que configura afronta ao disposto no artigos 35, I e VIII e 56, II, da LOMAN, bem como nos artigos 4º, 15, 16 e 37 do Código de Ética da Magistratura”. 
    [...]
    Quanto à acusação contida no item II, colhe-se o seguinte:
    [...]
    Outrossim, extrai-se de elementos dos autos alegação de interferência do Desembargador Washington Gutemberg Pires Ribeiro no trabalho de outros magistrados, a teor do contido no seguinte testemunho: 
    “[...] tomou conhecimento que o juiz THIAGO DE ANDRADE, convocado para fazer a pauta de audiências em determinada vara, pediu ao diretor de secretaria, a fim de fazer carga os autos de um processo contra a TV ARATU, estimado em mais de R$30 milhões, cujo recurso ordinário foi julgado na 5ª Turma e teve como desembargador NORBERTO, participando do acórdão os desembargadores PIRES RIBEIRO e PAULINO COUTO, cujo voto restou vencido; QUE após o julgamento, o desembargador WASHINGTON PIRES RIBEIRO ficou acompanhando 'de perto' o andamento desse processo; QUE o próprio juiz THIAGO teria sido ameaçado com a instauração de um processo disciplinar pelo desembargador PIRES RIBEIRO caso não atuasse da forma pedida no processo contra a TV ARATU; QUE soube por intermédio da juíza ANA CLÁUDIA SCAVUZZI que o desembargador PIRES RIBEIRO havia estado na secretaria da vara de sua titularidade, que fica situada em bairro distinto, e, quando questionado sobre o motivo da visita, não soube explicar e, ato contínuo, foi embora; QUE ainda sobre o desembargador PIRES RIBEIRO, ouviu relatos de alguns juízes, confirmados pela presidente da associação de magistrados (ROSEMEIRE FERNANDES), que ele vem ameaçando com a instauração de processos disciplinares juízes que estão com sentenças em atrasos a fim de julgarem determinados processos de acordo com seus pedidos [...]” (Id 3600305 – fl. 105). 
    [...]
    O Corregedor menciona indícios de haver o impetrante interferido, junto ao Juiz substituto da Décima Quarta Vara do Trabalho, Rafael Menezes, objetivando liberação de valor em processo:
    […]
    Essa imputação está respaldada, ainda, na notícia de que teria procurado insistentemente o juiz substituto da 14ª Vara do Trabalho, Rafael Menezes, para que fosse liberado determinado valor em um processo que tramitava naquela unidade, pressionando inclusive o diretor da vara, com diversas ligações e idas pessoais à sua vara (Depoimento da Juíza Ana Cláudia Scavuzzi Batista — Id 2600306 — fl. 75).
    [...]
    Não se tem relevância quanto à ofensa ao devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa.
    Quanto à alegação concernente à ausência de provocação do Órgão de controle, por parte do Ministro Relator do inquérito criminal no Superior Tribunal de Justiça e do Ministério Público Federal, na condução do inquérito civil, atente-se para a independência das esferas civil, penal e administrativa.
    Surge válido o referendo, pelo Plenário, da decisão do Relator no tocante ao justificado elastecimento do prazo do processo administrativo disciplinar, imprescindível ao término da instrução, ante o número de envolvidos e os diversos núcleos factuais.
    A superação do lapso de 140 dias não enseja a nulidade do procedimento, uma vez reconhecida a necessidade de dilação, em observância ao artigo 14, § 9º, da Resolução CNJ nº 135/2011, a prever uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados:
    Art. 14. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes.
    […]
    § 9º O processo administrativo terá o prazo de cento e quarenta dias para ser concluído, prorrogável, quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do Plenário ou Órgão Especial.
    A razoável duração do processo não impede a prorrogação de prazo não peremptório e a sequência do procedimento.
    3. Indefiro a liminar.
    Ouçam o impetrado, a teor do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do inciso II do mesmo dispositivo.
    Em seguida, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator